Tribunal: STF
Processo: MI 1307
Classe: MI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-17
Data de publicação: 2016-03-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. LACUNA REGULAMENTADORA DO ART. 40, § 4º, II, DA MAGNA CARTA. OFICIAIS DE JUSTIÇA. ATIVIDADE DE RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITO DA “PERICULOSIDADE INEQUIVOCAMENTE INERENTE AO OFÍCIO”. NÃO CONFIGURAÇÃO.



    1. Ao julgamento dos MIs nºs 833 e 844, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a expressão “atividades de risco”, veiculada no art. 40, § 4º, II, da Carta Magna, por sua natureza aberta, a apontar para a existência de significativa liberdade de conformação por parte do legislador, só revela omissão inconstitucional, suscetível de ser colmatada em mandado de injunção, no caso de periculosidade inequivocamente inerente ao ofício.



    2. Na espécie, os servidores associados à impetrante são oficiais de justiça avaliadores, integrando, pois, categoria profissional cujo leque de atribuições especializadas, por não permitir direta ilação no sentido da presença de risco inerente, conjura a concessão da ordem injuncional pretendida.



    Agravo regimental conhecido e não provido.